Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-42.2019.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001504-42.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ZIULENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 019.424.061-42 (APELADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (APELANTE), CARINE LESEUX - CPF: 049.557.701-42 (ADVOGADO), JORACI LEITE DA SILVA (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERPRETAÇÃO DO CDC. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por autarquia municipal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, para: (i) declarar a inexigibilidade dos valores cobrados a partir de janeiro de 2018; (ii) determinar o recálculo das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores; (iii) afastar cobranças nos meses com interrupção do serviço; (iv) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (v) manter a tutela de urgência que restabeleceu o fornecimento de água.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se as cobranças impugnadas pela consumidora são válidas, à luz dos princípios do CDC e diante da ausência de aferição técnica regular; (ii) saber se a interrupção do fornecimento de água se deu de forma legítima, tendo em vista o caráter essencial do serviço e a irregularidade das faturas; (iii) saber se é cabível e proporcional a indenização por danos morais arbitrada pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.

Constatada a ausência de vistoria técnica e de elementos que comprovem a regularidade do consumo cobrado, impõe-se o reconhecimento da cobrança abusiva, sobretudo diante da disparidade com a média histórica da unidade consumidora.

4.

A suspensão do fornecimento de água, com base em faturas manifestamente irregulares e mesmo após retirada do hidrômetro, ofende o princípio da continuidade do serviço público essencial, previsto no CDC.

5.

A privação prolongada do serviço, expondo a consumidora e sua família à situação de indignidade, autoriza a reparação por danos morais, à luz do art. 186 do CC e do art. 6º, inciso VI, do CDC.

6.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se proporcional, considerando a função compensatória e pedagógica da condenação, bem como a situação econômica das partes e a extensão do dano.

7.

Inviável a compensação entre eventual débito e a indenização, dado o reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito.

8.
Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo razão para sua redução ao percentual mínimo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança por fornecimento de serviço público essencial deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo considerada abusiva quando dissociada do consumo histórico e não lastreada em aferição técnica regular.

2. É indevida a suspensão do fornecimento de água quando fundada em faturas excessivas e não comprovadas, por violar o princípio da continuidade do serviço público.

3. A privação prolongada de serviço essencial, com repercussões sobre a dignidade e subsistência do consumidor, caracteriza dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 1º, III; 6º; 196; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, incisos III, VI e VIII; Lei n. 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE –, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, para declarar inexigíveis os valores cobrados a partir de janeiro de 2018, determinar o recálculo das faturas com base na média dos 12 meses anteriores, afastar a cobrança dos meses em que houve interrupção do serviço e condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

O Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque as cobranças realizadas decorreram do consumo efetivo registrado pelo hidrômetro, regularmente inspecionado por fiscais dotados de fé pública, sem constatação de vícios ou irregularidades.

Argumenta que o fornecimento de água tem natureza comercial e deve ser remunerado conforme o consumo real, nos termos da legislação federal e municipal aplicável, ressaltando que o usuário é responsável pela manutenção das instalações internas e por eventuais vazamentos ou desperdícios

Defende que a suspensão do serviço ocorreu em razão do inadimplemento reiterado da consumidora desde 2014, após diversas renegociações descumpridas, configurando exercício regular do direito da autarquia, autorizado pela Lei Federal n. 11.445/2007, pela Lei Municipal n. 2.800/2018 e pelo Decreto Municipal n. 1.083/2002.

Sustenta que não houve ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais, de modo que a condenação fixada representa incentivo à inadimplência e afronta aos princípios da moralidade e eficiência administrativa

Requer, por fim, a reforma integral da sentença para reconhecer a validade das faturas e a legalidade da interrupção do fornecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, ou pela compensação do montante com débitos em aberto da consumidora, além da redução dos honorários advocatícios para percentual máximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, bem como o reconhecimento da isenção de custas processuais

O Apelado apresentou contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu não provimento (id.
305143069
, págs. 01/
12
).

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE –, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, insurge-se contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Ziulene Alves dos Santos ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela antecipada e Indenização por Danos Morais, em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE –, do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

Alegou, na inicial, que, a partir de agosto de 2018, teve o fornecimento de água interrompido em sua residência, ocasião em que a parte Requerida retirou o hidrômetro e até mesmo o cano de ligação, sob a justificativa de débito no valor de R$ 9.539,21 (nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos).

Sustentou que o montante cobrado era manifestamente abusivo, pois sua média de consumo girava em torno de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), valor compatível com o de seus vizinhos, mas passou a receber faturas mensais com valores exorbitantes, que chegaram a ultrapassar R$ 500,00 (quinhentos reais).

Relatou que, diante da impossibilidade financeira de arcar com a cobrança, passou a viver em situação degradante, dependendo de água de vizinhos e da chuva para suprir as necessidades básicas de sua família.

Defendeu que, tratando-se de serviço público essencial, não poderia haver interrupção do fornecimento, e que a dívida deve ser recalculada conforme a média histórica de consumo.

Requereu a concessão de tutela antecipada para religação imediata da água, a declaração de inexistência do débito apontado e o recálculo das faturas, a inversão do ônus da prova em seu favor, a condenação do SAAE ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da condenação em custas e honorários advocatícios.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do fornecimento de água na residência da Autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 305142858, págs. 01/03) e, posteriormente, julgou procedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade dos valores cobrados a partir de janeiro de 2018 nos montantes apresentados pela requerida, determinando que sejam recalculados com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, excluindo-se eventuais meses atípicos;

b)
DECLARAR
inexigíveis as cobranças realizadas nos meses em que comprovadamente houve interrupção do serviço (agosto/2018 a janeiro/2019);

c)
CONFIRMAR
a tutela anteriormente deferida, tornando definitivo o restabelecimento do fornecimento de água na residência da autora;

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (corte do fornecimento - agosto/2018), nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir desta data, conforme Súmula 362 do STJ.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do benefício econômico auferido pela parte (valor cobrado indevidamente e danos morais), nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

(Sic).

Contra essa decisão,
o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE –, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, interpôs o Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que a relação estabelecida entre a Apelada e o Apelante é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a obrigação de prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, especialmente quando se trata de serviço essencial, como é o caso do abastecimento de água.

Sendo assim, cabe à autarquia demonstrar a regularidade das cobranças quando contestadas por valores destoantes do padrão de consumo do usuário, impondo-se, diante da hipossuficiência da consumidora, a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Da análise dos autos, verifico que a Recorrida reside com sua família em imóvel simples, com histórico de consumo médio compatível com essa realidade.

Ocorre que, a partir de outubro de 2015 foram lançadas faturas muito superiores ao consumo médio da residência, conforme demonstram os documentos que acompanharam a petição do Recorrente, juntada no id. 305142920, págs. 01/02.

Fato mais grave ainda é que, mesmo após a retirada do hidrômetro e da ligação, em agosto de 2018, o Recorrente continuou emitindo faturas até janeiro de 2019, no valor de R$ 1.455,16 (mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), o que se mostra absolutamente desprovido de fundamento, uma vez que não havia sequer fornecimento de água, inviabilizando a própria apuração do consumo.

Cumpre destacar que, embora o Apelante defenda a legalidade da cobrança, porque corresponde ao real consumo da Recorrida, não realizou qualquer vistoria técnica ou perícia antes da retirada do medidor, deixando de comprovar eventual irregularidade ou fraude que justificasse o consumo fora do padrão.

Nessas circunstâncias, portanto, a cobrança se revela abusiva e ilegal, pois não guarda relação com a efetiva utilização do serviço.

A interrupção do fornecimento de água, em razão de valores manifestamente excessivos e sem respaldo em aferição técnica, também não encontra amparo legal.

Com efeito, o abastecimento de água, por sua natureza de serviço público essencial, está sujeito ao princípio da continuidade, de modo que a suspensão não pode servir como mecanismo de coerção ao pagamento de débitos, sobretudo quando a própria cobrança se mostra irregular.

Nessa quadra, é certo que o Apelante não obteve êxito de comprovar que o consumo apontado nas faturas estava correto e, consequentemente, a legalidade da interrupção do fornecimento de água na residência da Recorrida.

A conduta do Apelante, ao privar a usuária, ora Apelada, e sua família do fornecimento de água por vários meses, afrontou a dignidade da pessoa humana e comprometeu direitos fundamentais, como a saúde e a subsistência, garantidos nos artigos 1º, inciso III, 6º e 196, todos da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, tenho que o dano moral restou caracterizado pela própria situação vivida pela consumidora, visto que a privação de serviço público essencial, prolongada no tempo, obrigou a Recorrida a depender da solidariedade de vizinhos e até mesmo da coleta de água da chuva para atender às necessidades mais básicas da vida cotidiana, expondo-a a constrangimentos e humilhações perante a comunidade.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de violação efetiva a direitos da personalidade, cuja reparação é imposta pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, assinalo que a fixação deve atender à dupla função compensatória e pedagógica, sob os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a gravidade objetiva da lesão (privação prolongada de serviço essencial, com potencial risco sanitário), a extensão do dano e sua duração no tempo (meses de desabastecimento), a condição econômica das partes (autarquia prestadora de serviço público versus consumidora diarista com renda limitada) e o contexto fático de humilhação e vulnerabilidade evidenciado nos autos.

Assim, à vista desses critérios, o montante arbitrado na sentença recorrida mostra-se moderado, adequado ao padrão do caso concreto e suficiente para desestimular a reiteração da conduta, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Observo, ainda, que a própria exordial dimensionou o abalo em patamar compatível com essa ordem de grandeza, ao requerer condenação por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reforça a razoabilidade do
quantum
adotado pelo Juízo singular no contexto do conjunto probatório e das circunstâncias pessoais e econômicas reveladas. Logo, deve ser mantido.

Com relação ao pedido de compensação, penso que também não prospera. Primeiro, porque a sentença reconheceu a inexigibilidade do débito tarifário discutido, de modo que não há crédito líquido, certo e exigível do Apelante apto a se contrapor a eventual indenização. Segundo, porque a compensação legal pressupõe obrigações recíprocas, homogêneas e exigíveis (arts. 368 a 380, do CC), o que não se verifica quando de um lado se tem pretensão indenizatória por dano extrapatrimonial e, de outro, cobrança tarifária que foi reputada indevida.

Além disso, tenho que a c
ompensação pretendida deve ser feita diretamente entre as partes.

Quanto aos honorários advocatícios, a pretensão recursal de fixá-los em 5% (cinco por cento) igualmente não deve ser acolhida, pois o art. 85, §2º, do CPC, estabelece critérios e balizas percentuais que, considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, conduzem, como regra, a percentuais superiores ao patamar mínimo pretendido pelo Apelante.

Não se vislumbram aqui as hipóteses excepcionais do §8º que autorizariam arbitramento por equidade.

Nessa senda, deve ser mantido o percentual fixado no ato sentencial atacado, que se mostra condizente com a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido e o proveito econômico obtido.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE –, do Município de Lucas do Rio Verde/MT, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025